Tribunal: TJMT
Processo: 1045093-85.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045093-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO IRACILDO RODRIGUES - CPF: 329.302.751-20 (RECORRENTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), ANTONIO IRACILDO RODRIGUES - CPF: 329.302.751-20 (RECORRIDO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA. DESÍDIA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. PROCON.
DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças.

2.

Falha na prestação de serviços evidenciada pelo cancelamento unilateral da compra e manutenção das cobranças.

3.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

4.

Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e a 2ª parte reclamada (PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) ao cancelamento da cobrança
sub judice
.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por ter procedido com o cancelamento imediato da cobrança. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1045093-85.2020.8.11.0001

Polo Ativo

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte reclamada, ora recorrida, em razão da manutenção de cobranças referentes a compra cancelada pela parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela falha na prestação de serviços em discussão, compete à parte reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, malgrado as reclamadas mencione acerca da legalidade dos atos, não comprovaram nos autos a sua assertiva, uma vez que deixaram de comprovar o efetivo estorno do crédito.

As reclamadas asseveram que, a compra não foi paga à vista, mas sim de modo parcelado (10 prestações). A loja afirma que foi pedido o cancelamento em 09/04/2019 no valor integral da compra, isto é, R$2.517,87, o qual, foi realizado para a administradora do cartão de crédito, em 25/04/2019.

Da análise dos autos, verifica-se a falha na prestação do serviço das reclamadas, isso porque mesmo após o cancelamento da compra efetuada, não estornou o valor pago pelo reclamante, mesmo diante das solicitações administrativas realizadas pelo consumidor.

Com efeito, a reclamada deixou de acostar a fatura com vencimento em 25/04/2019, bem como deixou de comprovar o efetivo estorno do valor de R$2.517,87.

Destarte, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, sobretudo porque se o autor constituiu o ônus de seu direito de comprovar a cobrança, cabia as reclamadas desincumbir do seu em comprovar o estorno do valor da compra.

[...]

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim CONDENAR as Reclamadas a pagar solidariamente o Reclamante, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e CONDENAR a Reclamada (PORTOSEG S/A) a cancelar a cobrança de R$2.517,87 (dois mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), bem como os respectivos consectários legais como juros e multa que foram cobrados incidentes desde do momento do desconto..

Em sua petição inicial, a parte recorrida narra que efetuou a compra, junto à recorrente, do dispositivo APPLE WATCH SERIES 4 no valor de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais) em 10 (dez) parcelas de R$ 251,85 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

A parte recorrente, ao verificar que não possuía o referido produto em estoque, realizou o cancelamento unilateral da compra (id. 210168198). Todavia, a cobrança das parcelas se manteve pelos meses seguintes sem que fosse efetuada a suspensão.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em análise aos documentos juntados pela parte recorrida (id. 210168162) e a sua própria narrativa, verifico que a mesma deixou de efetuar o pagamento das parcelas, o que resultou na renegociação automática dos valores em aberto nas faturas subsequentes.

No caso, em que pese a parte recorrente asseverar que efetuou imediatamente o cancelamento da compra, o documento acostado, qual seja, Carta de Cancelamento de Transação (id. 210168198 – fls. 2) não possui a higidez necessária para comprovar os devidos procedimento administrativos para cancelamento da transação, pois ausente de qualquer comprovação de comunicação junto à instituição financeira.

Assim, devido o reconhecimento da falha na prestação de serviço pelas empresas e, consequentemente, as condenações dela advindas. Contudo, por não ser móvel do objeto recursal, não há que se falar na condenação em cancelamento da cobrança direcionada especificamente para a 2ª parte recorrida (PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Quanto ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que houve tentativa de resolução administrativa malsucedida junto ao PROCON (id’s. 210168184 e 210168185).

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e as tentativas de resolução traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024